Tribunal: STF
Processo: ARE 1504965
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Rejane Ribeiro Sousa Dias interpôs o presente agravo (e-Doc 33) contra decisão (e-Doc 31) que inadmitiu recurso extraordinário por ela deduzido. 



    Em suas razões recursais a agravante refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Ao examinar o recurso extraordinário, verifico que foi interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado (e-Doc 20):



    PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONSTATADA. MALVERSAÇÃO DE VERBAS DESTINADAS À EDUCAÇÃO ORIUNDAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE. SÚMULA 208/STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 



    1. Preliminar: A decisão vergastada encontra-se devidamente fundamentada, haja vista o desenvolvimento de uma sólida argumentação, notadamente que ressalta que tratando os supostos delitos sobre recursos públicos federais e sendo sua fiscalização atribuição do Tribunal de Contas da União, a competência para averiguar essas supostas irregularidades é da Justiça Federal. 



    2. Mérito. Tem-se que os recursos públicos de transporte escolar do Município de Fronteiras/PI, possuem verba federal destinada pelo FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - que, em regra, são verbas públicas repassadas mediante convênio firmado com entes federais. Note-se que o Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de manifestar o entendimento quanto à existência de interesse federal quando a prestação de contas for realizada perante órgão federal, como no presente caso. 



    3. Nos termos da jurisprudência do STJ, a má utilização de valores repassados ao município oriundos do FNDE desponta o interesse da união, ante a necessidade de prestação de contas ao órgão federal. Incidência da Súmula n. 208/STJ. 



    4. Recurso conhecido e improvido.



    Nas razões do apelo extremo (e-Doc 27), a recorrente aponta violação ao art. 109 da Constituição Federal. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte agravante. 



    Destaque-se, preliminarmente, que a recorrente, a pretexto de cumprir a exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, não se desvencilhou de apresentar fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral da questão constitucional suscitada nos autos. 



    Transcrevo, no ponto, as razões que a parte apresentou com o intuito de satisfazer tal requisito:



    Impende destacar, de início, a repercussão geral da matéria em debate. Conforme preconiza o artigo 1035, § 3o, do NCPC: “Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar decisão contrária à súmula ou jurisprudência dominante no Tribunal”. 



    No caso em tela insurge-se a Recorrente contra decisão da 1ª Câmara de Direito Especializada Criminal do Egrégio TJ/PI quando este, é omisso quanto a parte que inexistindo o repasse de recursos federais, a título de complementação, a justificar a prestação de contas perante o órgão federal (TCU), não há que se falar em atribuição de competência à Justiça Federal. Assim, o Recorrente, aduz que tem-se que as prestações de contas não tendo sido realizadas junto ao TCU demonstram que os serviços prestados, ora investigados, foram adimplidos com verbas estaduais e municipais, afastando assim a competência da Justiça Federal, no entanto omisso e contraditório é o acórdão recorrido. 



    Desse modo, claro é o enquadramento objetivo à Repercussão Geral prevista no art. 1.035, §3º, do Código de Processo Civil, o qual resta evidente a violação de vários precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Destaque-se, que no âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “(...) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, ministro Alexandre de Moraes - grifei).



    Em casos fronteiriços, há — entre muitos outros —, os seguintes precedentes: ARE 1.121.676 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654, ministra Rosa Weber; RE 975.354 AgR, ministro Celso de Mello.



    Ademais, a mera afirmação de que o pronunciamento recorrido viola determinados dispositivos constitucionais não satisfaz o requisito. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE VOLTA CONTRA O ATO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Preliminar de repercussão geral das questões constitucionais, que não restou demonstrada nas razões do recurso extraordinário. Não conhecimento.



    II - É ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica.



    III - Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade; (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional; ou, ainda, (e) a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao tema discutido, estaria pacificada. Precedentes: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma. [...]



    (RE 640.385 AgR, Primeira Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21 de fevereiro de 2011)



    De outro lado, ainda que superado referido óbice, razão não assistiria à recorrente. 



    Isso porque o acórdão recorrido (eDoc 20), ao proceder à análise da alegada incompetência da justiça federal, assim se manifestou:



    Questiona-se, nos autos, se é da Justiça Federal ou da Justiça Estadual a competência para conduzir Inquérito Policial no qual se apura o suposto conluio da então deputada estadual para contratação direta de motoristas para realização do transporte escolar no Município de Fronteiras/PI, por meio de convênio com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE. 



    Os indícios dizem respeito a esquema implementado no âmbito do Governo estadual, mediante o qual foram loteadas rotas de transporte escolar para a contratação de motoristas indicados por parlamentares, sem a observância de regular procedimento licitatório, considerado o artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal. 



    Inicialmente, é de se destacar que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE -, é uma autarquia federal criada pela Lei n° 5.537, de 21 de novembro de 1968, e alterada pelo Decreto-Lei n° 872, de 15 de setembro de 1969, responsável pela execução de políticas educacionais do Ministério da Educação - MEC, tendo como missão transferir recursos financeiros e prestar assistência técnica aos estados, municípios e ao Distrito Federal, para garantir uma educação de qualidade a todos. 



    Tem-se que os recursos públicos de transporte escolar do Município de Fronteiras/PI, possuem verba federal destinada pelo FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - que, em regra, são verbas públicas repassadas mediante convênio firmado com entes federais. 



    Desse modo, para se acolher a tese defensiva - ausência de repasse de recursos federais - e divergir das conclusões adotadas pelo acórdão ora impugnado, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos. Incide, pois, o óbice do Enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção:



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    3. Diante do exposto, nego provimento ao presente agravo em recurso extraordinário. 



    4. Publique-se. 



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente